Tribunal: TJDFT
Processo: 0700824-28.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700824-28.2019.8.07.0018 RECORRENTE: D. F. RECORRIDO: E. P. D. REPRESENTANTE LEGAL: E. G. D. DESPACHO Considerando que ainda pendente de publicação o acórdão do RE 1.008.166 (Tema 548) pelo STF, julgado sob a sistemática da repercussão geral, devolvam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário, nos termos da decisão de ID 16405490. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031